Tribunal: STF
Processo: Rcl 8364
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-02
Data de publicação: 2011-03-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 346.084/PR, 357.950/RS, 358.273/RS E 390.840/MG. PRECEDENTES QUE NÃO POSSUEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. RECLAMANTES QUE NÃO FIGURARAM COMO PARTES NOS REFERIDOS PROCESSOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA STF 734. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR. 
  
1.  Ajuizamento da reclamação perante esta Corte após o trânsito em julgado da decisão impugnada. 




2.  Alegação de ofensa às decisões proferidas nos Recursos Extraordinários 346.084/PR, 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG. Tais precedentes não possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes, e nelas as reclamantes não figuraram como partes. 




3.  Ocorrido o trânsito em julgado da decisão que se alega tenha ofendido acórdãos proferidos por esta Suprema Corte, há de incidir o enunciado da Súmula STF 734. 
4.  Descabimento da discussão relativa à “coisa julgada inconstitucional” em reclamação, sendo certo que as agravantes pretendem que o presente instrumento substitua a ação rescisória. 
5.  Agravo regimental improvido.